Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000516-15.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES DE SOUZA - CPF: 849.550.232-15 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE BERKEMBROCK - CPF: 790.128.922-87 (ADVOGADO), MARIA LIGIA GERMANO MENEZES - CPF: 006.712.281-70 (EMBARGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA BORGES ALVES - CPF: 955.164.929-04 (EMBARGANTE), JOACIR ALVES JUNIOR - CPF: 041.264.869-50 (EMBARGANTE), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL POR FALHA OPERACIONAL. NULIDADE DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e deu parcial provimento a agravo de instrumento, para conceder efeito suspensivo a embargos à execução, com suspensão de atos de constrição patrimonial.

2.

Os embargantes alegam nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, diante da impossibilidade de realização de sustentação oral, apesar de pedido tempestivo e oposição ao julgamento virtual, frustrados por falha operacional na sessão.

3.

Sustentam omissão quanto à aplicação de precedente, ao termo inicial do prazo recursal e aos requisitos para concessão do efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há quatro questões em discussão: (i) ocorrência de cerceamento de defesa em razão da frustração da sustentação oral por falha operacional; (ii) existência de omissão no acórdão; (iii) definição do termo inicial do prazo recursal; e (iv) presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

Houve manifestação prévia e tempestiva da parte para realização de sustentação oral.

7.

A falha operacional na sessão impediu a participação da patrona, circunstância alheia à vontade da parte.

8.

A frustração do exercício da sustentação oral configura cerceamento de defesa e viola o contraditório e a ampla defesa.

9.

O prejuízo é presumido, pois não é possível aferir a influência da sustentação oral no resultado do julgamento.

10.

Reconhecida a nulidade, resta prejudicada a análise das demais alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e determinar a realização de novo julgamento com garantia de sustentação oral.

Tese de julgamento:
“1. A frustração da sustentação oral por falha operacional alheia à parte configura cerceamento de defesa. 2. O prejuízo é presumido, impondo a anulação do julgamento e a realização de nova sessão com observância do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 919, § 1o, e 937.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1031140-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.03.2026, pub. 07.04.2026; TJMT, N.U 1030616-92.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026, pub. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Joacir Alves Júnior e Maria Cristina Borges Alves contra o acórdão que rejeitou as preliminares suscitadas e deu parcial provimento ao recurso, para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando a suspensão de atos de constrição patrimonial até o julgamento do mérito na origem.

Sustentam os embargantes, em síntese, que houve cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de realização de sustentação oral, apesar de pedido tempestivamente formulado. Afirmam que a não realização decorreu de instabilidade do sistema eletrônico do tribunal, circunstância devidamente comunicada nos autos, bem como à assessoria do plenário, tendo inclusive recebido link de acesso à sessão, sem, contudo, ter sido admitida na sala virtual no momento do julgamento, o que teria resultado na proclamação do resultado sem a devida participação da patrona.

Sustentam, ainda, omissão e erro na aplicação do Tema 676 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que, no caso concreto, o recolhimento das custas ocorreu após a determinação de cancelamento da distribuição, o que afastaria a incidência da tese firmada no repetitivo, além de apontarem violação aos arts. 9o e 10 do CPC e ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Aduzem também a intempestividade do agravo de instrumento, argumentando que o termo inicial do prazo recursal foi indevidamente considerado, bem como que não houve interrupção válida do prazo.

Prosseguem sustentando a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ao argumento de que não restou comprovada a garantia do juízo, em violação aos arts. 373, I, e 919, §1o, do CPC.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com a anulação do acórdão embargado em razão do cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado, com o acolhimento das teses defensivas e o não provimento do agravo de instrumento, além do prequestionamento dos dispositivos indicados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 360348862).

A certidão de id 362805393, atesta que não houve qualquer registro de instabilidade sistêmica na data designada para a sessão de julgamento, ocasião em que foram regularmente cadastrados diversos pedidos de sustentação oral, bem como que a patrona foi previamente cientificada acerca do link de acesso e do horário de início da sessão, a qual sofreu atraso.

Na mesma certidão, restou consignado que o processo foi submetido a julgamento em lista, em razão de falha de comunicação entre a Assistência de Plenário e a patrona.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, os embargantes apontam, entre outros pontos, nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de realização de sustentação oral, apesar de manifestação expressa nesse sentido.

A controvérsia limita-se à verificação da ocorrência de vício no julgado quanto à alegada frustração do exercício do direito de sustentação oral.

O recurso anteriormente apreciado por esta Câmara versava sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, providência de natureza cautelar fundada nos requisitos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

Conforme se extrai dos autos, houve inequívoca manifestação da parte no sentido de realizar sustentação oral, inclusive com oposição ao julgamento em ambiente virtual, além de registro de tentativa de formalização do pedido por meio do sistema eletrônico.

A certidão juntada aos autos informa que não houve registros de instabilidade sistêmica generalizada na data da sessão, bem como que foram cadastrados diversos pedidos de sustentação oral. Registra, contudo, que houve falha de comunicação entre a Assistência de Plenário e a patrona, tendo o processo sido julgado em lista, apesar do encaminhamento de link de acesso à sessão (id 362805393).

Esse contexto evidencia que, embora não tenha havido indisponibilidade ampla do sistema, restou caracterizada falha operacional que impediu a efetiva participação da patrona na sessão de julgamento, circunstância alheia à vontade da parte.

A prévia manifestação de interesse na sustentação oral, aliada ao envio do link de acesso e à ausência de ingresso da patrona na sala virtual, revela que, na prática, o exercício dessa prerrogativa processual foi frustrado, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.

O direito à sustentação oral, previsto no art. 937 do Código de Processo Civil, constitui instrumento relevante de participação das partes no julgamento colegiado. A jurisprudência tem reconhecido que a frustração do exercício da sustentação oral, por circunstância alheia à parte, configura vício procedimental apto a comprometer a validade do julgamento, impondo sua desconstituição. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM SESSÃO VIRTUAL APÓS DEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESTAQUE PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGAMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVA SESSÃO SÍNCRONA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por CTR Juara – Central de Tratamento Juara SPE Ltda. contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em controvérsia relacionada à contratação administrativa para prestação de serviços de tratamento de resíduos. A embargante sustenta nulidade do julgamento, sob o argumento de que houve deferimento de pedido de destaque para sustentação oral, porém o recurso foi julgado em sessão virtual, sem a possibilidade de manifestação oral da defesa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a realização de julgamento em sessão virtual, após o deferimento de pedido de destaque para sustentação oral, configura violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) se tal irregularidade processual enseja a nulidade do acórdão proferido no agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material nas decisões judiciais, admitindo-se excepcionalmente efeitos modificativos quando a correção do vício identificado conduz, de modo necessário, à alteração do resultado do julgamento. 4. Embora o acórdão embargado não apresente vícios formais na análise do mérito recursal, restou evidenciada irregularidade procedimental consistente na manutenção do julgamento em sessão virtual após o deferimento de pedido de destaque formulado pela parte para realização de sustentação oral. 5. O direito à sustentação oral constitui prerrogativa processual assegurada às partes em julgamentos colegiados, representando instrumento relevante para a concretização do contraditório e da ampla defesa, valores estruturantes do devido processo legal. 6. A apreciação do recurso em ambiente virtual, mesmo diante do deferimento do pedido de destaque, inviabilizou o exercício dessa prerrogativa processual, caracterizando vício capaz de comprometer a regularidade do julgamento e a legitimidade da deliberação colegiada. 7. Reconhecida a irregularidade procedimental, impõe-se a desconstituição do acórdão embargado, com a determinação de realização de novo julgamento do agravo de instrumento em sessão síncrona, assegurando-se às partes a possibilidade de sustentação oral. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão proferido no agravo de instrumento e determinar a realização de novo julgamento em sessão síncrona, com garantia de sustentação oral às partes. Tese de julgamento: 1. "A realização de julgamento em sessão virtual após o deferimento de pedido de destaque para sustentação oral configura violação ao contraditório e à ampla defesa." 2. "A frustração da sustentação oral constitui vício procedimental apto a ensejar a nulidade do acórdão e a realização de novo julgamento pelo órgão colegiado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 11, 489, 494, 1.022 e 937, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJMG, ED-Cv no 1.0701.18.011361-8/005, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10a Câmara Cível, j. 05/03/2024 (N.U 1031140-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPEDIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. FALHA DO SISTEMA ELETRÔNICO EM SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do embargante e deu provimento ao recurso da parte adversa, para reformar a sentença proferida em embargos à execução e declarar inexigíveis as verbas executadas. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a impossibilidade de realização de sustentação oral por falha do sistema eletrônico configura cerceamento de defesa e nulidade do julgamento. III. Razões de decidir: Os documentos demonstram instabilidade no sistema eletrônico que impediu a inscrição para sustentação oral. O julgamento ocorreu com sustentação oral de apenas uma das partes. A restrição ao exercício da sustentação oral viola o contraditório e a ampla defesa. Tal circunstância caracteriza cerceamento de defesa, pois a sustentação oral constitui prerrogativa processual do advogado e direito da parte. IV. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: "Constitui omissão relevante e cerceamento de defesa a ausência de manifestação sobre pedido de sustentação oral formulado e não efetivado por falha sistêmica, sendo de rigor a anulação do acórdão para novo julgamento com plena garantia do contraditório." (N.U 1030616-92.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026)

Tais entendimentos são plenamente aplicáveis ao caso concreto, uma vez que, independentemente da natureza da falha, o que se evidencia é a frustração do exercício de prerrogativa processual regularmente manifestada, circunstância suficiente para caracterizar o cerceamento de defesa. O prejuízo, na hipótese, é presumido, pois não é possível aferir a influência que a sustentação oral poderia exercer no convencimento do colegiado.

Reconhecida a nulidade por cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise das demais alegações suscitadas nos embargos de declaração, as quais deverão ser oportunamente reapreciadas por ocasião de novo julgamento.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado, determinando novo julgamento do agravo de instrumento, a fim de que seja oportunizada a realização de sustentação oral pela parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026